Tribunal: TJPA
Processo: 0015586-42.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015586-42.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA SA

APELADO: D. B. CAVALLI - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA IMPUGNAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. O julgamento do feito sem oportunizar o contraditório quanto aos documentos novos juntados aos autos quando do oferecimento de impugnação aos embargos à execução, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

2. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

3. Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0015586-42.2016.8.14.0005

AGRAVANTE: D.B.CAVALLI & CIA LTDA

AGRAVADA: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por D.B. CAVALLI & CIA LTDA., em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. n.9802613), exarada no recurso de Apelação Cível em Embargos à Execução opostos por NORTE ENERGIA S/A em face da recorrente, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADAS DE DOCUMENTOS NOVOS NA IMPUGNAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTE PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ARTS. 9º E 10 DO CPC/15). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 C/C O ART.133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1. O julgamento do feito sem oportunizar o contraditório quanto aos documentos novos juntados aos autos quando do oferecimento de impugnação aos embargos à execução, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

2. Recurso conhecido e provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA a fim de anular a sentença.”

Em suas razões, sob o Id. n.10143105, a agravante D.B. CAVALLI & CIA LTDA. alegou, em síntese, que as teses apresentadas no Recurso de Apelação e corroboradas na decisão monocrática ora impugnada, denotam caráter protelatório da recorrida, eis que não teria se desincumbido de demonstrar seu efetivo prejuízo.

Alega que complementou a documentação apresentada pela recorrida nos Embargos à Execução e que a agravada não pode alegar desconhecimento do Boletim de Medição, considerando que a medição teria sido reconhecida e parcialmente paga pela recorrida.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (Id. 10402316) onde a empresa recorrida alegou que tão somente por ocasião da impugnação que ofereceu aos embargos à execução que a recorrente apresentou ao juízo e-mails, ofícios e relatório de medição de prestação de serviços que supostamente comprovaria a origem fática da relação retratada na nota fiscal nº 076, pelo que requereu a manutenção de declaração de nulidade da sentença.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por D.B. CAVALLI & CIA LTDA. contra decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela agravada nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da ora recorrente.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em suas razões, sob o Id. 10143105, o agravante alega, em suma, que a agravada não conseguiu demonstrar seu efetivo prejuízo para ensejar a nulidade da sentença, bem como que não pode alegar desconhecimento do Boletim de Medição de Id. 8467724, pois reconheceu a legitimidade de parte de seu teor quando quitou parcela incontroversa da execução.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada, analisando com acuidade os autos de origem, verificou-se que a embargada, ora recorrente, apresentou nos autos de origem impugnação aos Embargos à Execução, colacionando documentação que serviu como fundamento para a sentença recorrida, tais como notificação de encerramento de atividades e ofícios que não foram anexados aos autos de origem, e não somente o relatório de medição de prestação de serviços como alega em suas razões.

Deste modo, constatou-se que a sentença incorreu em “
error in procedendo”
por não intimar a empresa ora agravada para se manifestar acerca da impugnação aos embargos à execução e aos documentos anexados aos autos, os quais serviram de fundamento para a sentença.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Pois bem, o princípio em questão, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, veda ao juiz pronunciar-se acerca da matéria a respeito da qual as partes não tenham debatido.

Nas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, p. 46, 6.ed., Salvado: Ed. JusPodivm, 2021.) “nenhum juiz, em qualquer órgão jurisdicional, poderá julgar com base em fundamento que não tenha sido objeto de discussão prévia entre as partes, ainda que as matérias devam ser conhecidas de ofício pelo juiz.”

Portanto, veda-se a inovação da causa pelo juiz, exigindo-se que o fundamento da decisão tenha sido objeto de contraditório prévio entre os litigantes.

Compulsando os autos, tem-se que razão assiste ao recorrente, pois verifica-se que a embargada apresentou impugnação aos embargos à execução (Fls. 228-236, Id. 8467724) e com ela colacionou documentos referentes à notificação de encerramento de atividades e ofícios que foram utilizados como fundamento da sentença ora recorrida (Fls. 237-247) e não foram anexados aos autos principais (processo nº 0013778-02.2016.8.14.0005), senão vejamos:

‘(...) No caso em comento, o exequente, ora embargado, junto (sic) aos autos principais (Processo nº 0013778-02.2016.8.14.0005): I) contrato de prestação de serviços de locação de mão de obra – DG-S-010/2015 (fls. 13/22); II)NF 000076 (fls. 29), a qual faz referência contrato acima bem como referência à realização de prestação de serviço de mão de obra de apoio administrativo no período de 26/06/2016 a 31/07/2016; III) protesto da dívida referente à NF 000076 (fls. 36) e duplicata referente à NF 000076 (fls. 37); IV) relatório de medição de prestação de serviços às fls. 244, juntado à impugnação aos embargos à execução, o que comprova à origem fática da relação.

Observa-se que o relatório de medição de prestação de serviço referente a NF 000076 foi encaminhado ao Embargante mediante e-mail (fls. 243/247). Ademais, o embargado encaminhou Ofício de fls. 241/242, devidamente recebido pela embargada, em 16/09/2016, pleiteando informações sobre o encerramento dos contratos DG-S-049/2014 e DG-S010/2015 tendo no referido documento a seguinte ressalva: “em caso de não manifestação, considerar-se-á como aceitação tácita, ocasionando assim a devida emissão dos documentos de cobrança, como estipulado na Cláusula 4.5)” (fls. 241). Ocorre que o embargante não comprova a sua recusa com relação ao citado aceite, apesar de ter sido cientificado para fins de manifestação.

Observados os requisitos acima, a duplicata sem aceite passa a constituir um título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível.’

Portanto, entendo que incorreu em “error in procedendo” a sentenciante, ao não intimar os embargantes, ora apelantes para se manifestarem acerca da impugnação aos embargos à execução, bem como quanto aos documentos com ela juntados aos autos que, conforme citado acima, foram utilizados como fundamento na sentença ora recorrida, onde restou expressamente consignado que tais documentos foram carreados aos autos pela apelada quando da apresentação da impugnação aos embargos à execução, em evidente violação ao princípio da não surpresa e do contraditório.”

Acerca do assunto, jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. Suspensão no feito executivo – não cabimento na hipótese. Alegação de nulidade da sentença – Parte Embargante que não foi intimada para manifestação sobre os documentos juntados nos autos – Acolhimento – Cerceamento de defesa configurado – Nulidade de todos os atos processuais a partir do vício constatado – Art. 10, do CPC – Decisão reformada – Prejudicada a análise das demais questões aventadas no recurso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0003093-63.2019.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 27.06.2022)

(TJ-PR - APL: 00030936320198160137 Porecatu 0003093-63.2019.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 27/06/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS COM BASE NOS ARGUMENTOS SUSCITADOS NA IMPUGNAÇÃO
– JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES PARA MANIFESTAÇÃO -
VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.
Não há como deixar de reconhecer que incorreu em “error in procedendo” a Sentenciante, ao não intimar os embargantes/Apelantes para se manifestarem acerca da impugnação aos embargos, bem como dos documentos com ela juntados aos autos, em evidente violação ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.
(TJ-MT - APL: 00014047220158110101 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/01/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.3.
Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.696.865/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Diante de todo o exposto, ratifico que deve ser declarada nula a sentença recorrida diante da apresentação de documentos novos relevantes para a resolução da controvérsia quando da apresentação da impugnação aos embargos à execução.

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 28 de novembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/11/2022